Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008333-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), KAROLINA AUGUSTA BRANDAO ESPINDOLA LIMA - ME - CNPJ: 17.194.098/0001-68 (AGRAVANTE), KAROLINA AUGUSTA BRANDAO ESPINDOLA LIMA - CPF: 002.396.601-70 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1008333-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

KAROLINA AUGUSTA BRANDAO ESPINDOLA LIMA – ME

KAROLINA AUGUSTA BRANDAO ESPINDOLA LIMA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DAS EXECUTADAS – CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS – BACENJUD E INFOJUD – DILIGENCIAS FRUSTRADAS - LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital, a teor do artigo 256 do Código de Processo Civil/15, é medida excepcional, que só tem cabimento quando esgotados os meios disponíveis para a localização do réu.

Esgotados os meios para localização das executadas, inclusive através de consulta aos sistemas informatizados como Bacenjud e Infojud,

cabível e válida a citação por edital.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1008333-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

KAROLINA AUGUSTA BRANDAO ESPINDOLA LIMA – ME

KAROLINA AUGUSTA BRANDAO ESPINDOLA LIMA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KAROLINA AUGUSTA BRANDÃO ESPINDOLA LIMA – ME e KAROLINA AUGUSTA BRANDÃO ESPINDOLA LIMA
contra a decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A,
indeferiu o pedido de nulidade de citação por edital.

Em síntese, sustenta a Defensoria Pública do Estado que após uma tentativa frustrada de citação pessoal, as agravantes foram citadas por edital, sendo revéis (ID 22973145), razão pela qual fora nomeada curadora especial, sendo-lhe conferido o encargo para defender os interesses das mesmas.

Para tanto, defende o reconhecimento da nulidade da citação por edital das executadas, haja vista não terem sido esgotados todos os meios para localização das mesmas
(STJ REsp 1828219/RO)
, havendo uma única tentativa de citação por meio do endereço fornecido pelo exequente e uma consulta no sistema INFOJUD que encontrou este mesmo endereço, ou seja, não foi tentada a busca de outros endereços através dos sistemas a disposição do juízo, como BACENJUD, RENAJUD e SIEL, ou mesmo, perante as concessionárias de serviço público (Água, Luz e Telefone)

Nesses termos, pugna seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, considerando-se nula a citação inicial das agravadas por edital antes de esgotadas todas as possibilidades de citação delas (STJ REsp 1828219/RO).

Liminar indeferida. (ID. 39766989).

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID nº 40582980.

Contrarrazões pelo desprovimento ID. 43639547.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1008333-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

KAROLINA AUGUSTA BRANDAO ESPINDOLA LIMA – ME

KAROLINA AUGUSTA BRANDAO ESPINDOLA LIMA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante exposto nas razões de inconformismo, a controvérsia cinge-se quanto à validade da citação por edital das agravantes, relativamente à execução de título extrajudicial – fundada em

“Cédula de crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Capital de Giro ”, no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais ).

Entendeu o juiz de origem que não há que se falar em nulidade da citação por edital, pois foram exauridos todos os meios para efetivar a citação das executadas.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de citar o réu, por meio de edital, ou seja, citação ficta, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o requerido:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Sobre a citação por edital, extrai-se da doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art.
256
do
Novo CPC
. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para a realização da citação por outra forma. (...) Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil
Comentado. Salvador. Ed. Juspodvium, 2016, p.408).

No caso dos autos, verifica-se que foi realizada a tentativa da citação pelo endereço que consta no contrato pactuado entre as partes, contudo, em cumprimento ao mandado, o Oficial de Justiça deixou de citar as executadas “
em virtude de que não foi possível localizá-los. Não encontrei nessa Rua L, o número 18, perguntei para alguns moradores na rua e ninguém informou conhecer os executados
.” (ID. 39509482 – pg. 3)

Diante da tentativa frustrada, o exequente pugnou pela pesquisa aos sistemas Bacenjud e Infojud (ID. 39509482 – pg. 8/11).

Apesar da tentativa de esforços, o Sistema Infojud apenas localizou o mesmo endereço já diligenciado (ID. 39509482 – pg. 15/16) e, consoante consulta ao sistema Bacenjud, não fora encontrado qualquer numerário na conta das executadas (ID. 39509482 -

pg. 17/19).

Diante dessa situação, apesar dos esforços, os ofícios retornaram negativos, razão pela qual, reputa-se que restaram esgotadas as diligencias necessárias para localização das executadas, sendo, pois, possível a citação por edital das mesmas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em relação à citação por edital, o Novo Código de Processo Civil prevê expressamente no art. 256 e em seu § 3º, in verbis:-o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos .?. Esgotados todos os meios disponíveis para localização do réu e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3º, e art. 257, I, do CPC, não se vislumbra nulidade na citação por edital. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-DF 00003395820178070012, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2020.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE.CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO PRECEDIDA DE INÚMERAS E INFRUTÍFERAS TENTATIVAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA E CORREIO. RÉUS EM LOCAL INCERTO. ART. 256, II, DO CPC.ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO PARADEIRO DOS RÉUS. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. - A citação poderá ser realizada pela via editalícia quando se tratar de réu residente em local ignorado ou incerto, consoante previsão do art.256 do Código de Processo Civil.- Esgotados todos os meios para localização dos réus, sobrevindo a afirmação do autor de que desconhece o paradeiro do mesmo, cabível a citação por edital.Recurso não provido.”

(TJ-PR - AI: 16966799 PR 1696679-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 13/09/2017, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2115 20/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE NA HIPÓTESE EM QUE PRECEDIDA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - É válida a citação por edital realizada em execução fiscal, na hipótese em que frustrada a tentativa de citação do coobrigado, em razão de incerteza e desconhecimento do seu endereço, considerada a obrigação imposta ao contribuinte de manter atualizados os seus cadastros junto ao Fisco. - A citação editalícia, entretanto, deve ser considerada nula em relação ao coobrigado em desfavor de quem não se direcionou qualquer tentativa anterior de citação pessoal. - Recurso parcialmente provido.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.03.955198-1/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2018, publicação da sumula em 09/02/2018)

Ademais, é dever das agravantes/executadas manterem devidamente atualizado o endereço com aqueles que estabelece vínculo contratual, em conformidade ao princípio da boa-fé, sendo inadmissível que o agravado seja penalizado pela desídia destas em não informar eventual mudança de endereço.

Se isso não bastasse, como na legislação processual impera o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), o reconhecimento de eventuais nulidades quanto ao procedimento de citação está condicionado à demonstração de prejuízos pelas agravantes, ou seja, fatos estes que não restaram comprovados.

Desta feita, não há que se falar em nulidade da citação por edital, haja vista inexistir qualquer óbice para efetivação da medida.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
, para manter a decisão singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020